Tribunal: TJDFT
Processo: 0059155-81.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0059155-81.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ARLINDO GONCALVES FREITAS, ABEL PEREIRA DA SILVA, ANA MARIA CANEDO, ANTONIO ANGELO DE MORAIS, ADELINO ANTONIO MENDES, ANTONIO JOAQUIM MARCELO, ANTONIO PADOVANI BERNARDELLI, ANTONIO PEDRO GOMES, ARNALDO DE FARIA CANDIDO, ARCILIO VIEIRA GOMES APELADO: ABEL PEREIRA DA SILVA, ADELINO ANTONIO MENDES, ANA MARIA CANEDO, ANTONIO ANGELO DE MORAIS, ANTONIO JOAQUIM MARCELO, ANTONIO PADOVANI BERNARDELLI, ANTONIO PEDRO GOMES, ARCILIO VIEIRA GOMES, ARLINDO GONCALVES FREITAS, ARNALDO DE FARIA CANDIDO, BANCO DO BRASIL S/A Pede o réu seja homologado o acordo firmado com Arcílio Vieira Gomes, referente a expurgos inflacionários de poupança (ID 37932128). Apresenta termo de acordo assinado pelo advogado do autor, que tem poderes para tanto, e comprovantes de depósito dos valores (IDs 37932128/21). O advogado do autor, Paulo Roberto Gomes, tem poderes para receber e dar quitação. E os valores foram depositados na conta bancária que informou. Homologo o acordo de ID 37932128, e julgo extinto o processo pelo cumprimento da obrigação quanto ao autor Arcílio Vieira Gomes. Mantenho a suspensão do processo quanto aos demais autores, que não fizeram acordo com o réu. Intime-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES